Tribunal: TJSP
Processo: 1012735-84.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – Compra e venda – Ausente instrução para além dos documentos reunidos pela apelada – Sentença proferida aproximadamente cinco meses após o ajuizamento da ação – Sem interposição de apelação pela apelada – Possiblidade de adoção da equidade como parâmetro – Aplicação do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil – Razoabilidade – Fixação mantida.

Apelação não

Ementa:
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – Compra e venda – Ausente instrução para além dos documentos reunidos pela apelada – Sentença proferida aproximadamente cinco meses após o ajuizamento da ação – Sem interposição de apelação pela apelada – Possiblidade de adoção da equidade como parâmetro – Aplicação do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil – Razoabilidade – Fixação mantida.

Apelação não provida.